Tribunal: TJMT
Processo: 0006825-45.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006825-45.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIANDRO FELIX DE FREITAS - CPF: 007.464.671-09 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006825-45.2019.8.11.0055

APELANTE: ELIANDRO FELIX DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006825-45.2019.8.11.0055

APELANTE: ELIANDRO FELIX DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ELIANDRO FELIX DE FREITAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 305063), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa – art. 33 da Lei no 11/343/2006.

O apelante requer a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que não restou demonstrado que o entorpecente apreendido seria destinado à mercancia. Subsidiariamente, pede a redução da pena e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006825-45.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Narram os autos de investigação criminal que, em 1o de fevereiro de 2019, por volta das 17h50min, em via pública, mais precisamente na Avenida das Castanheiras, no Bairro Jardim dos Ipês, nesta Comarca de Tangará da Serra, MT, o denunciado Eliandro Félix de Freitas trazia consigo droga do tipo “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão de fl. 19, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 21/24 e Boletim de Ocorrência de fl. 18.

Segundo consta na investigação, no dia dos fatos, Policiais Militares receberam denúncias anônimas informando que o denunciado Eliandro Félix de Freitas mais conhecido como “Pilika”, estaria realizando tráfico de drogas no Bairro Jardim dos Ipês em Tangará da Serra, MT.

Diante da denúncia, os policiais realizaram diligências no local conseguiram encontrar Eliandro Felix de Freitas na Avenida das Castanheiras, no Bairro Jardim dos Ipês, próximo a um bar, e, ao fazerem busca pessoal, localizaram dentro da cueca do denunciado, uma porção grande de pasta base de cocaína.

O denunciado foi conduzido à delegacia e preso em flagrante delito.

Realizado o exame de constatação preliminar (fl. 21), confirmou-se que a substância apreendida era droga,
consistente em “cocaína”, 01 porção grande – massa bruta de 33,9 g, relacionada
como substancia de uso proscrito no Brasil [...].”

Não obstante a localização de 1 (uma) porção de droga em poder do apelante, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que seria destinada à comercialização.

A Lei no 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante [Wagner Almeida Leite e Diego Fernandes de Oliveira Lages dos Santos] são insuficientes para sustentar a condenação do réu, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem apontarem elementos concretos aptos a confirmar que seria destinada a mercancia,
in verbis
:

“[...] nessa data, teve uma denúncia na região, que lá tem até um local conhecido por outros, a gente até não costuma ver o Eliandro naquela região dos Ipês; aí chegando no local, tinha uma camionete velha parada, e tava ele e mais dois rapazes próximo ali, entre esse bar e avenida; aí nós fizemos a abordagem, e, ao revistar ele, foi encontrada com ele essa substância. [Tava na cueca?] Isso, era uma porção grande. [E esses dois rapazes que estavam com eles?] Um senhor eu até conheço ele daqui da região [...],
eles estavam foram da área que a gente costuma ver eles, aí a gente resolveu abordar porque
talvez
fosse objeto da denúncia que a gente tinha recebido. [Eles falaram que era o Eliandro?] Não, não falaram que eram ele não, a gente não sabia; igual eu falei, como a gente não costuma ver eles no Jardim dos Ipês, até estranhei quando eu vi eles lá. [O senhor, como policial, tinha denúncia do Eliandro?] Não, de tráfico não, a gente conduzia ele por furtos, mas por tráfico não. [Então a denúncia não dizia quem era que tava fazendo a traficância?] Não, não
[...].”
(Wagner Almeida Leite)

“[...]
foi passado pelo rádio que tavam comercializando naquele local. [Ele?] Que tinha um indivíduo naquele local comercializando
; aí nós fomos até o local. [Falou as características daquele indivíduo?]... Eu não me lembro [...]; ele tava ali na frente da casa, na frente do bar; alguns meses anterior na casa vizinha tinha uma boca de fumo [...]. [Uma droga foi encontrada com ele, e essa outra que ele dispensou, como foi ?] Tava no chão, se um pouco tava com ele, o que tava no chão era dele [...].”
(Diego Fernandes de Oliveira Lages dos Santos)

Como se vê, o fato apurado decorreu de informações anônimas relativa à traficância em via pública por um indivíduo,

sem qualquer menção ao nome ou às características do apelante.

Os policiais militares não presenciaram atos de comércio de drogas pelo apelante, tampouco houve apreensão de dinheiro e apetrechos que pudessem induzir o tráfico de drogas.

Os agentes militares afirmaram que o apelante nunca foi alvo de quaisquer investigações ou de denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas. E, de fato, na certidão de antecedentes criminais juntada aos autos não há nenhuma anotação pelo delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A droga apreendida não estava acondicionada em porções individuais e a quantidade não se apresenta tão expressiva, a denotar comercialização difusa.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Por sua vez, nas duas fases, o apelante afirmou ser apenas usuário [há 20 anos] e que o entorpecente seria destinado, exclusivamente, ao seu consumo:

“[...] eu ia fazer um barraco lá no assentamento, aí eu comprei essa droga pra mim consumir lá, nesse assentamento; aí eu passei nessa residência pra pegar uns canos, eu já tava com a droga; aí quando eu avistei a viatura, foi onde eu dispensei essa porção de droga; aí a polícia me abordou, foi quando encontrou a droga próxima a mim uma porção única [...] sou usuário há vinte anos, tanto que eu tenho um monte de passagem de pequenos furtos, que eu fazia pra consumir droga [...]; aí eu comecei a trabalhar [...]; essa denúncia pode ser da casa do lado da casa que eu tava, que dizem que o cara de lá comercializava droga ali, não na casa vizinha; mas eu nunca comprei dele [...]; aí esse cara [policial] como já fez várias apreensões minha, aí viu eu lá e abordou eu [...].”

A condição de usuário do apelante está corroborada pela declaração judicial da sua esposa, Cátia Cristina Costa.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelante.

Com efeito
, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante ELIANDRO FELIX DE FREITAS
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
e
xpeça-se o apto alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020